Tribunal: TJDFT
Processo: 0700181-60.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário e manteve a possibilidade de cobrança judicial.
2. Os embargantes alegam omissão e contradição quanto ao marco inicial da prescrição e à aplicação de precedentes, buscando a reforma do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto (i) à aplicação do prazo prescricional à pretensão de ressarcimento ao erário; e (ii) à definição do termo inicial da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. O acórdão enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, ao aplicar o entendimento do STF (Tema 666) no sentido de que a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em ilícito civil está sujeita ao prazo prescricional quinquenal.
6. O termo inicial da prescrição foi corretamente fixado com base na teoria da actio nata, considerando a ciência inequívoca da Administração e a constituição definitiva do crédito.
7. No caso, a constituição do crédito ocorreu em 2024, com notificação formal, e a ação foi ajuizada em janeiro de 2025, não havendo decurso do prazo prescricional.
8. Não há omissão quanto ao marco inicial da prescrição, pois o acórdão afastou expressamente a contagem a partir de fatos pretéritos ou auditorias sem ciência inequívoca.
9. Não se verifica contradição interna, tendo sido corretamente diferenciadas decadência e prescrição, com afastamento do art. 54 da Lei no 9.784/1999 e aplicação do regime próprio do ressarcimento ao erário.
10. A divergência jurisprudencial interna não configura vício do julgado.
11. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, quando a matéria foi efetivamente analisada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em ilícito civil sujeita-se à prescrição quinquenal, cujo termo inicial ocorre com a ciência inequívoca da Administração e a constituição definitiva do crédito. 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.”
________________
Dispositivos relevantes citados: N/H
Jurisprudência relevante citada: N/H